Tribunal: TJSP
Processo: 0021045-86.2012.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021045-86.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MARCELO
ERNESTO LEONARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021045-86.2012.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No 41.718
APELAÇÃO No 0021045-86.2012 Americana
APELANTE: MARCELO ERNESTO LEONARDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 305/309, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Americana, Marcelo
Ernesto Leonardo, por infração ao artigo 171, “caput”, do Código
Penal, foi condenado à pena de um (01) ano de reclusão, em regime
prisional aberto, e dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistente na
prestação pecuniária no valor de um (01) salário mínimo.
Inconformado recorreu a ré postulando a absolvição, sob o
argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o
afastamento da indenização fixada (fls. 319/324).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 329/332).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
346/349, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021045-86.2012.8.26.0019 -Voto no
3
bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, a compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
documentos de fls. 03/40, boletim de ocorrência, documentos todos
encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
É dos autos que o apelante obteve para si vantagem ilícita
em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro as vítimas Almiro
Morais e Aparecida Maria Camargo Morais, mediante artifício.
O réu, em Juízo, negou os fatos, sem apresentar, contudo,
versão apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, a vítima Almiro, em Juízo, declarou ter firmado
negócio jurídico com o apelante, consistente na venda do imóvel
residencial localizado na Rua Blumenau, no 119, bairro Wener Plaas,
pelo preço de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), que seria pago
da seguinte maneira: uma entrada no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) e a diferença em quatro (04) casas que estariam sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021045-86.2012.8.26.0019 -Voto no
4
construídos nos lotes 08 e 09, no loteamento Jardim das Orquídeas,
comarca de Americana. Ocorre, no entanto, que, mesmo ainda sem
ter recebido o valor combinado da entrada, as vítimas outorgaram
escritura de compra e venda para o réu (fls. 08/11). Posteriormente,
Almiro descobriu que os imóveis dados pelo increpado como parte de
pagamento não eram de sua propriedade, mas sim de Edson
Torqueto e Osvaldo Antoniolli, e que os documentos apresentados
para, supostamente, provar o domínio dos tais imóveis, eram falsos
(fls. 12/28).
A testemunha Osvaldo Antoniolli, ouvido em Juízo, apenas
aduziu não conhecer o apelante e negou conhecimentos dos fatos.
Frise que, no Cartório de Registro de Imóveis, os lotes 08 e
09 pertencem, de fato, às pessoas de Edson Torqueto e Osvaldo
Antoniolli, os quais aduziram tê-los adquirido diretamente da
Imobiliária Quilombo Consultoria, Empreendimentos e Participações
Ltda.
Assim sendo, resta claro que o apelante, mediante artifício,
consistente na apresentação de documentação falsa (fls. 12/28),
induziu as vítimas Almiro e Aparecida em erro, levando-as a lavrarem
escritura de compra e venda em seu favor, e obteve, para si,
vantagem ilícita em face dos ofendidos, porquanto não pagou o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021045-86.2012.8.26.0019 -Voto no
5
correspondente ao negócio jurídico celebrado, resultando em prejuízo
alheio.
Portanto, diante de conjunto probatório tão elucidador,
comprovando a prática do estelionato, não há que se cogitar de
insuficiência probatória.
A pena foi fixada corretamente e não merece reparo.
A base foi estabelecida no mínimo legal, nos termos do
artigo 59 do Código Penal, que se tornou definitiva, à mingua de
causas modificadoras.
O regime prisional adotado (aberto) foi adequadamente
fixado, consoante motivos acima expostos, ficando aqui mantido.
E, por fim, verifica-se ser mesmo viável a substituição da
pena corporal por restritiva de direito, consistente na prestação
pecuniária no valor de um (01) salário mínimo, porquanto presentes
os requisitos previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo defensivo, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator